Tribunal: STF
Processo: ARE 1455979
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. INATIVIDADE. EFEITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação e Reexame Necessário - Mandado de segurança - ITBI - Imunidade - Pessoa jurídica - Cisão/Incorporação de empresas - Possibilidade - Integralização de capital - Imunidade do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, nos termos do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal - Cabimento - Existência do alegado direito líquido e certo - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18ª Câmara de Direito Público - Sentença de concessão da segurança mantida - Recursos oficial e voluntário improvidos.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 1º, IV; 156, incisos II, III e § 2º, inciso I; e 170, todos da Constituição Federal.



    A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para fins da aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 796.



    O Tribunal a quo, contudo, determinou o reenvio dos autos a esta Corte, vez que “na presente demanda não se está a questionar a possibilidade de a imunidade a tributária, prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 156, da Constituição Federal, alcançar o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, mas sim se a inatividade da empresa configura a comprovação de atividade preponderante diversa de compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, para fins de não incidência do ITBI em razão de incorporação do patrimônio imobiliário no capital social de empresa”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, do exame dos autos, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “De acordo com o artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, o ITBI, ‘não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil’.



    Pelo comando constitucional estabeleceu-se a hipótese de imunidade do ITBI, que somente é excepcionada quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.



    Disciplinando essa imunidade, o artigo 36, inciso I, do Código Tributário Nacional, também dispõe que o ITBI não incide sobre transmissão de bens e direitos efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito.



    No caso em tela, a empresa impetrante demonstrou que não exerce, como atividade preponderante, transações e operações imobiliárias, tampouco administração de vendas e locações, de modo que, após cisão, faz jus à imunidade tributária a ser reconhecida, nos termos da disposição constitucional.



    Ressalte-se que o objeto social da impetrante é dissociado de venda ou locação de imóveis ou direitos incidentes sobre tais bens.



    Com efeito, ao que consta do contrato social do impetrante, mais precisamente a cláusula 2ª, o objeto social da respectiva sociedade é ‘[...] a administração de bens próprios, bem como a participação em outras sociedades, através da titulação de ações ou de quotas e a prática de atividades correlatas a essas’ (fls. 20).



    No mais, o fato de não ter havido movimentação da empresa nos últimos exercícios, não faz pressupor que houve atividade imobiliária, mas, ao contrário, a ausência de movimentação permite concluir que não houve atividade preponderantemente imobiliária, o que atrai a aplicação da imunidade.



    Ora, pelo que restou demonstrado nos autos, o impetrante não atua, de forma preponderante, em transações e operações imobiliárias, de forma a incidir o imposto.



    (...)



    Portanto, ante a imunidade tributária com relação à incorporação de patrimônio realizada pelo impetrante, em decorrência de cisão de pessoa jurídica, a anulação do lançamento de ITBI é medida de rigor.”



    Destarte, emana que, à acolhida da pretensão da recorrente e, assim, à superação do entendimento do Tribunal de origem acerca da atividade preponderante da empresa e da irrelevância da inatividade econômica para o gozo, in casu, da imunidade do ITBI na transmissão de bem imóvel a pessoa jurídica, em realização de capital, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas contratuais, o que esbarra nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.423.208-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 25/7/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. IMUNIDADE CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.414.065-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 15/6/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELATIVA À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRETENSA APLICAÇÃO DO TEMA 796 AO CASO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO GUARDA SEMELHANÇA COM A HIPÓTESE DESTES AUTOS. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e decidir pela aplicação da regra imunitória, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação do paradigma do Tema 796 ao caso em exame. Matéria que não guarda semelhança com a questão posta no presente recurso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.316.381-ED-segundos-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/11/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. 3. Análise de imunidade do ITBI. Transferência de imóveis. Cisão parcial de empresa. 4. Reexame de acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.056.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/2/2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Dissolução parcial de sociedade. 3. Incidência do ITBI. Reexame de acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.028.172-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/6/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS A QUALQUER TÍTULO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS. IMUNIDADE. TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE PESSOA JURÍDICA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. EFEITOS. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ART. 156, II DA CONSTITUIÇÃO. Nos termos da Constituição e da legislação de regência, as autoridades fiscais não podem partir de presunções inadmissíveis em matéria tributária, nem impor ao contribuinte dever probatório inexequível, demasiadamente oneroso ou desnecessário. As mesmas balizas são aplicáveis ao controle jurisdicional do crédito tributário. Para reverter as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da invalidade de cobrança do ITBI, seria necessário reabrir a instrução probatória, com o objetivo de apurar a suposta falta de atividade econômica da pessoa jurídica que recebeu os bens, bem como para confirmar o intuito de desviar ilicitamente a finalidade da proteção constitucional (Súmula 279/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 660.434-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 20/3/2012)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente